Tribunal: TJSP
Processo: 0017573-88.2013.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Indenização – Bem imóvel utilizado exclusivamente por parte de alguns condôminos – Direito do outro condômino ao recebimento de alugueres na proporção de sua parte ideal, pela não fruição do bem – Dever dos réus de indenizar a parte autora pela utilização

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Indenização – Bem imóvel utilizado exclusivamente por parte de alguns condôminos – Direito do outro condômino ao recebimento de alugueres na proporção de sua parte ideal, pela não fruição do bem – Dever dos réus de indenizar a parte autora pela utilização exclusiva do bem, enquanto esta se perdurar - Indenização bem arbitrada, por perícia judicial, não comportando alteração - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0017573-88.2013.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMARILIDA APARECIDA PERFETTO HERMOGENES (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ARI SAMPAIO PERFETTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0017573-88.2013.8.26.0004/50000 - São Paulo - VOTO No 37.345 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0017573-88.2013.8.26.0004/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Amarilda Aparecida Perfetto Hermogenes
Embargado: Ari Sampaio Perfetto
Voto n° 37.345
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição
Indenização
Bem imóvel
utilizado exclusivamente por parte de alguns condôminos
Direito do outro condômino ao recebimento de alugueres na
proporção de sua parte ideal, pela não fruição do bem Dever
dos réus de indenizar a parte autora pela utilização exclusiva
do bem, enquanto esta se perdurar - Indenização bem
arbitrada, por perícia judicial, não comportando alteração -
Conhecidos
pela
tempestividade

EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 455/460, negando
provimento, por unanimidade, ao recurso de apelação interposto, busca a
embargante, mediante razões constantes de fls. 463/466, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0017573-88.2013.8.26.0004/50000 - São Paulo - VOTO No 37.345 3/6
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“Realidade condominial existente a impor, efetivamente, solução
reparatória, não obstante as razões sustentadas pela ré.
Ocorre que a inexistência de inventário por meio do qual o bem
seria partilhado não impede o pedido de fixação de alugueres,
conforme segue:
'ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. ANULAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR
O TÉRMINO DO INVENTÁRIO E A PARTILHA DE BENS. O
HERDEIRO PRIVADO DO USO DO BEM COMUM TEM
DIREITO DE SER INDENIZADO NA PROPORÇÃO DE SEU
QUINHÃO. HIPÓTESE, PORÉM, EM QUE DEVERÁ SER
CONCEDIDA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO DO
POLO PASSIVO, EIS QUE OS LEGITIMADOS SÃO OS
HERDEIROS QUE OCUPAM OS IMÓVEIS E NÃO OS
ESPÓLIOS. APELO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA,
COM DETERMINAÇÃO'. (TJSP, 9a Câmara D. Privado, Apelação cível no
1000673-85.2014.8.26.0001, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 25.08.2015).
De fato, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, a herança é
transmitida aos herdeiros, desde logo, no momento da abertura
da sucessão, ou seja, no momento da morte do autor da
herança.
Além disso, o artigo 1.791, parágrafo único, do Código Civil
dispõe também que, até a partilha, o direito dos coerdeiros
regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0017573-88.2013.8.26.0004/50000 - São Paulo - VOTO No 37.345 4/6
Portanto, desde o momento do falecimento dos pais, os
herdeiros são condôminos do imóvel descrito na inicial.
O fato é que não houve o usufruto do patrimônio comum pelo
autor por período certo e determinado. Sendo também
coproprietário, a situação não pode lhe causar prejuízos, sob
pena de caracterização de enriquecimento sem causa dos réus.
Assim, a cobrança pelo gozo, fruição e uso exclusivo do bem
comum é perfeitamente cabível.
Tem-se a obrigação decorrente de proveito exclusivo da coisa
comum, isto é, de pagar ao condômino reclamante pelo uso
integral do bem. Não há, pois, como negar o direito do
coproprietário de exigir indenização daqueles que se utilizam do
bem comum, na proporção do respectivo quinhão utilizado,
restando bem arbitrada, não comportando alteração.
Já dispunha o artigo 627, do Código Civil revogado, que 'cada
consorte responde aos outros pelos frutos que percebeu da
coisa comum, e pelo dano que lhe causou'. O vigente Código,
que se aplica ao caso, dispõe no artigo 1.319 que 'Cada
condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da
coisa e pelo dano que lhe causou'.
Dessa forma, o uso exclusivo pelos réus justifica a obrigação de
indenizar o outro condômino pela disponibilidade da coisa
comum, sendo que o período anterior ao ajuizamento da ação
resta caracterizado como comodato.
Também na jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
'ARBITRAMENTO DE ALUGUEL Bem comum Condomínio entre
ex-cônjuges Alegação de uso exclusivo pelo varão Aluguéis
devidos da citação à data da desocupação Condenação à divisão
do pagamento de IPTU e demais impostos durante a utilização
singular Não cabimento Encargos daquele que usufrui o bem -
Necessidade de ajuste de contas entre o período da morada
unilateral e os gastos futuros até a alienação do imóvel Dano
moral Lesão à honra Não ocorrência - Recurso parcialmente
provido.'
(2a
Câmara
D.
Privado,
Apelação
cível
no
1006302-06.2015.8.26.0292, Rel. Des. Álvaro Passos, j. 22.08.2017, v.u.);
'Arbitramento de aluguel. Recurso das rés não conhecido por
deserto. Inexistência de nulidade da r. sentença pela simples

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0017573-88.2013.8.26.0004/50000 - São Paulo - VOTO No 37.345 5/6
discordância do resultado a que se chegou a perícia. Perito que
foi claro ao considerar um percentual de depreciação do imóvel
diante da necessidade de reparos, e apurou o valor locatício do
imóvel no estado em que se encontrava. Mera discordância com
o resultado do laudo que é insuficiente para a realização de nova,
custosa e demorada prova pericial. A citação é o termo inicial
para a incidência do aluguel, presumindo-se o comodato tácito
até ciência inequívoca dos condôminos da intenção de exercer o
direito à cobrança do aluguel. Correção monetária e juros de
mora incidentes também a partir da citação. Sucumbência
recíproca que implica condenação proporcional de despesas
processuais e honorários, inclusive periciais. Sentença reformada
apenas para afastar a condenação do autor ao pagamento de
IPTU, despesa que deve ser despendida exclusivamente por
quem ocupa o imóvel. Recurso do autor parcialmente provido
para tanto.' (28a Câmara Extraordinária D. Privado, Apelação cível no 0028431-
95.2010.8.26.0001, Rel. Des. Maia da Cunha, j. 07.06.2017, v.u.);
'APELAÇÃO Ação de Arbitramento de Aluguéis Coisa Comum
Pretensão de compelir a condômina que usufrui exclusivamente
do imóvel 'sub judice' ao pagamento de aluguéis - Sentença de
procedência Inconformismo da ré Alegação de que a inexistência
de decisão judicial homologando a partilha do imóvel entre as
partes inviabiliza a pretensão de cobrança de alugueres da
autora Descabimento Caso em que é desnecessária a
homologação da partilha pelo Juízo sucessório é irrelevante -
Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-
se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
Inteligência do art. 1784 do C.C Compensação com despesas
havidas com o imóvel que é descabida, por se tratarem de
despesas cujo custeio deve ser atribuído ao comodatário ou
locatário - Recurso desprovido.' (9a Câmara D. Privado, Apelação cível no
1020108-35.2014.8.26.0554, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, j.
29.03.2016, v.u.);
'Arbitramento de aluguel
Imóvel integrante de acervo
patrimonial dos Espólios-autores
Ocupação por alguns
herdeiros
Procedência
Inconformismo
Acolhimento em
parte Benfeitorias realizadas que devem ser apuradas pela via
própria e, se o caso, compensadas quando da partilha

Cerceamento
de
defesa
não
caracterizado

Desconto
proporcional imediato que não se mostra efetivo Termo inicial
que, todavia, comporta adequação, para considerar a citação
como termo a quo para todas as rés
Sentença reformada
apenas nessa parte - Recurso provido em parte.' (8a Câmara D.
Privado, Apelação cível no 0012339-82.2010.8.26.0020, Rel. Des. Grava
Brazil, j. 17.12.2015, v.u.).
Por fim, a verba honorária em prol dos patronos da parte
apelada comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado
da condenação, que se adequa ao grau de zelo do profissional,
o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da
causa e o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0017573-88.2013.8.26.0004/50000 - São Paulo - VOTO No 37.345 6/6
para o seu serviço, observado o disposto no parágrafo 2o do
artigo 85 do Código de Processo Civil, levando-se em conta,
ainda, o trabalho adicional realizado em grau recursal, a teor do
disposto no parágrafo 11o do citado dispositivo legal, observada
a gratuidade judiciária concedida à ré.
Assim, cumpre a integral manutenção da r. sentença, inclusive
por seus próprios e jurídicos fundamentos, observada a
majoração da verba honorária em prol da parte recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com
observação.”
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator
assinado digitalmente